Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE MACONHA. CONFISSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. 2a FASE DA DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É incabível o pedido da defesa para que o apelante seja beneficiado com a atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, “d” do CP, tendo em vista que a confissão realizada se deu apenas em relação ao porte da droga para consumo pessoal e não em relação à prática da traficância, o que acabou sendo comprovado nos autos. Nos termos da súmula 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
2. Sendo o réu reincidente, é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006. Precedentes.
3. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. Na 2a fase, cada agravante ou atenuante deve ser mensurada tomando por base a fração de 1/6, sendo que a utilização de fração superior exige fundamentação concreta. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.